Tribunal: TJSP
Processo: 2243418-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa junto ao sistema BACENJUD – Descabimento - Necessidade apenas do transcurso de prazo razoável para a reiteração de tal diligência - Transcurso de mais de 01 ano e meio entre o último pedido de pesquisa e sua reiteração – Demais diligencias que restaram frustradas -

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - Insurgência contra decisão que indeferiu a reiteração de pesquisa junto ao sistema BACENJUD – Descabimento - Necessidade apenas do transcurso de prazo razoável para a reiteração de tal diligência - Transcurso de mais de 01 ano e meio entre o último pedido de pesquisa e sua reiteração – Demais diligencias que restaram frustradas - Precedentes jurisprudenciais nesta E. Corte e no C. Superior Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso provido.*